Tribunal: TJES
Processo: 5015753-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015753-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEILDO FELICIANO VITAL DA SILVA e outros (68)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO DEBITADO SEM AUTORIZAÇÃO. BANESTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL E DOS ENCARGOS FINANCEIROS. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Adeildo Feliciano Vital da Silva e outros contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos do cumprimento de sentença n.º 5040077-26.2022.8.08.0024, que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANESTES S/A, extinguindo a execução em seu desfavor, e acolheu parcialmente a impugnação do Estado do Espírito Santo, para restringir a restituição aos encargos financeiros, afastando a devolução do valor principal debitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANESTES S/A possui legitimidade passiva no cumprimento da sentença coletiva; (ii) estabelecer se a restituição deve abranger o valor principal debitado, além dos encargos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença coletiva, transitada em julgado nos autos da ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024, impôs ao BANESTES S/A a obrigação de estornar os valores debitados a título de crédito rotativo não autorizado, reconhecendo sua legitimidade passiva para responder pela devolução do valor principal.
4. A ilegitimidade passiva do BANESTES não pode ser reconhecida na fase de cumprimento, sob pena de afronta à coisa julgada e violação à segurança jurídica, tratando-se de matéria já preclusa.

5. A decisão agravada que limita a restituição apenas aos encargos financeiros, sob o argumento de que o valor principal correspondia a salários recebidos, contraria o título executivo judicial, que determinou o estorno integral dos débitos efetuados sem autorização dos servidores.
6. A sentença coletiva atribuiu ao BANESTES a responsabilidade pela devolução do valor principal debitado e ao Estado do Espírito Santo a obrigação de ressarcir os encargos financeiros, não sendo possível redimensionar tais obrigações em sede de execução.
7. Diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o exame dos Embargos de Declaração opostos no curso do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento:
1. O BANESTES S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução fundada em sentença coletiva que lhe impôs o dever de estornar valores debitados indevidamente a título de crédito rotativo. 2. A restituição dos valores indevidamente debitados deve abranger tanto o valor principal quanto os encargos financeiros, conforme expressamente estabelecido no título executivo judicial. 3. A limitação da restituição aos encargos financeiros configura afronta à coisa julgada material. 4. A definição da responsabilidade dos executados conforme a sentença coletiva impede rediscussão na fase de cumprimento. 5. O julgamento do mérito do recurso principal prejudica a análise dos Embargos de Declaração interpostos no curso do agravo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502; 513, §1º; 525, §1º, I; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015753-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEILDO FELICIANO VITAL DA SILVA, ADILSON MACEDO, AGOSTINHO OLIVEIRA DA SILVA, ALDEIR CARVALHO, ALDO CESCHIN VIEIRA, ALMERINDO MAGNAGO, ALTAIR DOS SANTOS, ALVARO ARAUJO DOS SANTOS, ANTONIO CANOA DA SILVA, ANTONIO JOSE FLOR ROZA, BENEDITO NOGUEIRA NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO PORTO ROSA, CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS, CLAUDIO SANTANA DA MOTA, DENILSON ANDRE GUEDES PEREIRA, DERLAND PEREIRA, EDMAR DA SILVA TRABACH, EDNA DE CARVALHO, EDUARDO CARDOSO SIQUEIRA, ERONILDO DIAS SANTANNA, CRISTINA MARA FERNANDES DE AZEVEDO, GERSON DUARTE NASCIMENTO, GILBERTO CANZIAN ROVETTA, GILMAR DE OLIVEIRA NUNES, GILTO COSTA DE OLIVEIRA, GIVALDO BERNARDES DOS SANTOS, HUMBERTO LIRA BISPO, ILTAMAR NEVES ROCHA, ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, JAIR LEAL LIMA, JOAQUIM CORDEIRO FILHO, JORGE LINHAUS, JOSE ANTONIO LIRA, JOSE AUGUSTO DINIZ DA SILVA, JOSE AUGUSTO PIMENTEL, JOSE DOMINGOS DOS ANJOS, ALCENIR JOSE DE OLIVEIRA, JOSE HENRIQUE GOGGI SANTOS, JOSE ROBERTO GONCALVES FARIA, KOBER DA CUNHA ALVES, MARCELO TONON, MARCIO MULLER DO NASCIMENTO, MARCO WILLIAM MEDEIRO JOSE, MARCOS AURELIO SIAN, MARCOS VIEIRA LOPES, MARIA DO CARMO COSTA, MARIO LUCIO ROMANELI, MAURICIO ALVES DOS SANTOS, NILTON AMORIM DA SILVA, ONERIO LEONEL, OSMAR LUSQUINHO GONCALVES, OTILIA CONCEICAO BRAGA DOS SANTOS, PAULO SERGIO POLEZES, PEDRO VIEIRA, RANIERI GOMES COUTO, RENATO LUIZ DE OLIVEIRA, ROBERTO ALVES DOS SANTOS, ROBERTO DA LUZ ROZENTINO, ROBERTO DE SOUSA DE JESUS, ROMULO DE SOUZA, SANDRO SOARES SANTANA, SILVINO VALTER FERREIRA, VALMIR FERREIRA, WALDYR GOMES DE ALMEIDA, WANDER PEREIRA DOS ANJOS, WASHINGTON LUIZ SANTOS DA PENHA, WILDENBERG BARBOSA DOS SANTOS, WILLIAN DE SOUZA NEVES, WILSON DO NASCIMENTO GOMES
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO PGE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVADO: VITOR GONCALVES MACHADO - ES16238

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por Adeildo Feliciano Vital da Silva e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos do cumprimento de sentença n.º 5040077-26.2022.8.08.0024, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A, extinguindo a execução em seu desfavor, e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo para limitar a restituição apenas aos encargos financeiros decorrentes do crédito rotativo, afastando a devolução do valor principal debitado.

Em análise perfunctória, foi deferido o efeito suspensivo para manter o BANESTES no polo passivo e assegurar a execução nos termos do título coletivo.

Pois bem. Agora, em exame exauriente da matéria, alcanço idêntica conclusão, uma vez que as razões recursais se mostram aptas a infirmar os fundamentos lançados pelo juízo primevo, que merece ser reformado. Explico.

Inicialmente, no que tange à legitimidade passiva do BANESTES, a tese dos Agravantes merece prosperar. É incontroverso nos autos que a sentença proferida na Ação Coletiva originária (nº 0003675-03.2000.8.08.0024), já transitada em julgado, estabeleceu obrigações distintas para os litisconsortes passivos. Ao BANESTES coube a obrigação de fazer consistente no estorno dos débitos efetivados em conta a título de crédito rotativo, enquanto ao Estado do Espírito Santo recaiu a obrigação de arcar com os juros e encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Nesse cenário, aplica-se o princípio da imutabilidade da coisa julgada. Tendo o título executivo judicial fixado a responsabilidade da instituição financeira pela devolução dos valores debitados, não há que se falar em ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica e eficácia do provimento jurisdicional. A matéria, inclusive, encontra-se preclusa, pois já decidida na fase de conhecimento.

No mérito, cinge-se a controvérsia à extensão da obrigação de restituir, especificamente quanto ao valor principal debitado a título de crédito rotativo.

A análise dos autos revela que a decisão agravada, ao limitar a restituição apenas aos encargos financeiros, acabou por desvirtuar o comando sentencial exequendo. O argumento de que o valor principal referia-se a salários recebidos e, portanto, não seria passível de devolução, vai de encontro ao que foi decidido na ação coletiva. O título judicial reconheceu a ilegalidade da contratação do crédito rotativo sem autorização dos servidores e determinou expressamente o estorno dos débitos realizados sob essa rubrica.

Portanto, o afastamento da obrigação de restituir o principal implica em redução indevida da condenação imposta. A obrigação do Estado em arcar com os encargos não exime o Banco de restituir o montante indevidamente debitado das contas dos servidores. A manutenção da decisão de piso resultaria em prejuízo aos exequentes e em afronta à coisa julgada material.

Nesse sentido, impõe-se a reforma da decisão agravada para assegurar a autoridade da jurisdição nacional e o fiel cumprimento do título executivo, mantendo-se ambos os executados no polo passivo, cada qual respondendo por sua cota de responsabilidade definida na sentença coletiva: o BANESTES pelo estorno do principal e o Estado pelos encargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para reconhecer a legitimidade passiva do BANESTES e determinar o prosseguimento da execução visando à restituição tanto do valor principal (pelo Banco) quanto dos encargos (pelo Estado), nos exatos termos do título executivo judicial.

Em razão do julgamento do mérito deste recurso, resta
PREJUDICADO
os Embargos de Declaração opostos no ID 16368088.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.